Tribunal: TJSP
Processo: 1006767-72.2021.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Prequestionamento explícito. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a questão já decidida. Ausência de omissão, de contradição ou de obscuridade. Cabível a aplicação de multa em razão do caráter protelatório dos embargos.

RECURSO REJEITADO.